Tribunal: TJES
Processo: 0003642-13.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsificação do selo ou sinal público; Homicídio Qualificado; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003642-13.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON SOUZA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003642-13.2018.8.08.0014

APELANTE: EMERSON SOUZA DA SILVA, TIAGO CORREA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A
Advogado do(a) APELANTE: AMABILI CAPELLA DE SOUZA - ES24300-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
ROUBO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. USO DE INSÍGNIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DANO MORAL.
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. De acordo com o princípio da correlação ou da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, ou seja, deve haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia, ou queixa, e o fato pelo qual o réu foi condenado.

2. “O
juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência, tenha que aplicar pena mais grave
” (Inteligência do art. 383, do Código de Processo Penal).

3. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

4. "
(...) Nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

5."
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
.
No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003642-13.2018.8.08.0014

APELANTES: EMERSON SOUZA DA SILVA, TIAGO CORREA ALVES

Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A
Advogado do(a) APELANTE: AMABILI CAPELLA DE SOUZA - ES24300-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
EMERSON SOUZA DA SILVA e TIAGO CORREA ALVES

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 2950912 (DOC 00036421320188080014 VOL 002), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), II e V, art. 329 e art. 296, na forma do art. 69, todos do Código Penal, imputando a Tiago Correa Alves a pena de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 11 (onze) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 sobre o salário-mínimo, e imputando a Emerson Souza da Silva a pena de 19 (dezenove) anos e 10 (Dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo. Ao final, condenou ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais para cada uma das vítimas.

Nas razões recursais (ID 4694685), a defesa de Emerson Souza da Silva pugna pela reforma da sentença, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, aduzindo que a vítima Jéssica possui interesse em prejudicar o recorrente. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria e a não condenação em danos morais à vítima ante a ausência de fundamentação idônea.

Paralelamente, a defesa de Tiago Correa Alves requer, inicialmente, a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a Decisão proferida em 20/7/2020, que após audiência de instrução com oitiva das vítimas, vislumbrou nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, determinando a conversão do feito em diligência e abertura de vista ao Ministério Público Estadual, na forma do art. 384, do Código de Processo Penal. Aduz a defesa que a referida decisão viola o Sistema Acusatório. Ademais, afirma que o relógio que acarretou na condenação do requerente ao crime de roubo consumado foi mencionado na denúncia inicial, não sendo, portanto, fato novo a ensejar a
mutatio libelli
.

Subsidiariamente, a defesa de Tiago Correa Alves requer a reforma da dosimetria, alegando ausência de fundamentação adequada para fixação da pena base acima do mínimo legal. Na segunda fase, sustenta ser demasiada valoração da agravante da reincidência. Ao final, pugna pelo afastamento da pena de multa imposta.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos recursos.

Antes de analisar os recursos, necessários que se faça um breve resumo do trâmite processual

Inicialmente o Ministério Público Estadual denunciou o apelante TIAGO CORREA ALVES, pela prática do art. 121, §2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, por cinco vezes, art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, na forma do art. 14, II, e a.rt 296, §1º, III, todos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material) do mesmo diploma legal e denunciou o apelante EMERSON SOUZA DA SILVA, pela prática do art. 121, §2º, VII, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, art. 157, §2º, incisos II e V e §2ª-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, e art. 296, §1º, inciso III, todos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material), do mesmo diploma legal.

Posteriormente fora proferida sentença (DOC 00036421320188080014 VOL 001 parte 25 e 26),
desclassificando a tipificação de homicídio
para outra de não competência do Tribunal do Júri, declinando a competência.

O representante do Ministério Público Estadual ofereceu
aditamento
à denúncia (DOC 00036421320188080014 VOL 002 parte 01, pp. 5/9), imputando a TIAGO CORREA ALVES a prática dos delitos previstos no art. 15, da Lei nº 10.826/06, art. 329 do Código Penal, art. 157, §2º, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, na forma do art. 14, II, e art. 296, §1°, inciso III, todos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material) do mesmo diploma legal e a EMERSON SOUZA DA SILVA prática do art. 15, da Lei nº 10.826/06, art. 329 do Código Penal, art. 157, §2º, incisos II e V e § 2°-A, inciso I, na forma do art. 14, II, e art. 296, §1°, III, todos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material), do mesmo diploma legal.

Instruído os autos, com a realização de audiência de instrução e julgamento a apresentação de alegações finais, o juízo proferiu decisão abrindo vista à representante ministerial, na forma do art. 384, do Código de Processo Penal.

Fora, então, novamente
aditada
a denúncia (DOC 00036421320188080014 VOL 002 parte 13, pp. 3/7), imputando a TIAGO CORREA ALVES a prática do art. 15, da Lei nº 10.826/06, art. 329, do Código Penal, art. 157, §2°, II, V e § 2°-A, inciso I, e art. 296, §1°, inciso III, todos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material) do mesmo diploma legal e a EMERSON SOUZA DA SILVA a prática do art. 15, da Lei nº 10.826/06, art. 329 do Código Penal, art. 157, §2°, incisos II e V e §2º-A, inciso I, e art. 296. § 1°, III, todos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material), do mesmo diploma legal.

Após manifestação acerca do aditamento, fora proferida a sentença condenatória que ora se impugna.

Pois bem.

A defesa de Tiago Corre Alves alega, inicialmente, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais, aduzindo a aplicação inadequada do instituto da
mutatio libelli
, art. 384, do Código de Processo Penal.

Aduz a defesa que o representante do Ministério Público Estadual imputou aos recorrentes a prática de roubo qualificado em sua forma
tentada
. Contudo, após audiência de instrução e julgamento e decisão do magistrado, procedeu ao aditamento da denúncia, imponto o roubo qualificado
consumado
.

Destaca-se que toda a discussão diz respeito a um
relógio
, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que é mencionado na denúncia como objeto do roubo, contudo, não é descrito no Auto de Apreensão.

Todavia, em leitura às denúncias, entendo que não assiste qualquer irregularidade nos autos que possa ensejar na pretendida nulidade. Explico.

Relembro que a grande diferença entre a
emendatio libelli
e a
mutatio libelli
é exatamente a necessidade de nova instrução probatória.

No caso da
emendatio libelli
, como todos os fatos, elementares e circunstâncias (imputação fática) estavam descritos na inicial acusatória, mostra-se despicienda a abertura de vista à defesa para prévio contraditório, ou mesmo nova instrução processual com novo interrogatório –
uma vez que
o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica, descrita na inicial acusatória
.

De maneira diversa, na
mutatio libelli,
como há
nova

elementar ou

circunstância
da infração penal
não contida na inicial acusatória
, é necessário que ocorra
nova instrução probatória
, ou pelo menos novo interrogatório.

No caso dos autos,
n
o primeiro aditamento à denúncia
, observa-se que o representante do Ministério Público Estadual capitulou os crimes praticados pelos apelantes como de roubo qualificado
tentado
. Contudo, aos descrever os fatos, enuncia o crime em sua forma
consumada
, vejamos:

“
(...) Ainda, pouco antes, na mesma data, por volta das 06h30min, no Córrego do Ageu, bairro Quinze de Outubro, zona rural, nesta Comarca, os denunciados, em unidade de desígnios,
subtraíram
coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, além de utilizarem indevidamente logotipo ou símbolo identificadores de órgãos da Administração Pública.

(...)

Os denunciados encontraram na casa 01 (um) relógio no valor de R$ 4.000.00 reais e dois carregadores de celular no valor de R$ 100,00 cada. Após, enquanto estavam vasculhando o veículo do casal acharam dentro de um pote a quantia de R$ 60.00 (sessenta reais) em dinheiro.”

A verdade é que a adequada tipificação da conduta imputada através dos
fatos narrados,
desde a primeira denúncia, impunha aos apelantes o crime em sua forma consumada. Apenas na capitulação jurídica é que o representante do Ministério Público apresenta a forma tentada.

Relembro que “
o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência, tenha que aplicar pena mais grave
” (Inteligência do art. 383, do Código de Processo Penal).

Destaco, ainda, que de acordo com o princípio da correlação ou da congruência, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, ou seja, deve haver uma correlação entre
o fato descrito na denúncia
, ou queixa,
e o fato pelo qual o réu foi condenado
.

Deste modo, como desde o início a acusação,
ao descrever os fatos
, imputa-se aos apelantes a prática do delito em sua forma
consumada
, desnecessário era o aditamento posterior da denúncia.

Ademais, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça que o delito consumado e a tentativa não são duas formas diferentes de modalidades de delito, mas somente distintas manifestações de um único delito (AgRg nos EDcl no REsp n. 1815128/RS; AgRg no HC n. 685.704/SC; HC n. 297.551/MG).

Por fim, rememoro que o apelante se defende dos fatos e das circunstâncias narradas na inicial acusatória. Neste sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA INICIAL ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Acerca do princípio da correlação,
"segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal" (RHC 131.086/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição de todos os fatos juridicamente relevantes e necessários à tipificação do delito imputado ao agravante, o que lhe garantiu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação.

(...) 4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 798.602/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Deste modo, rejeito a nulidade pretendida.

Prosseguindo, a defesa de Emerson busca a reforma da sentença, alegando que não há provas suficientes para a condenação.

Agora, para melhor entendimento do caso, transcrevo a denúncia:

“
(...) Narram os autos que, no dia 12 de abril de 2018, por volta das 07h30min, na Rua José de Almeida, Bairro Maria das Graças, neste município, o primeiro denunciado3, em via pública, efetuou disparos com arma de fogo em local habitado, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Logo em seguida, por volta das 08h00min, no Córrego do Argeu, bairro Quinze de Outubro, na ES 080, depois do radar, nesta comarca, o segundo denunciado4 também efetuou disparos com arma de fogo em local habitado, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, conforme boletim unificado de fls. 20/22 (BU n° 35891134), auto de apreensão de fls. 24, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 26 e auto de resistência de fls. 27/28.

Ainda, pouco antes, na mesma data, por volta das 06h30min, no Córrego do Ageu, bairro Quinze de Outubro, zona rural, nesta Comarca, os denunciados, em unidade de desígnios, subtraíram coisas alheias móveis, mediante violência e grave ameaça, além de utilizarem indevidamente logotipo ou símbolo identificadores de órgãos da Administração Pública.

Extrai-se dos autos que, na data e na localidade rural acima mencionada, por volta das 06h30min, a senhora Jéssica Lima Ramos se encontrava em casa com seu marido Roberto Merlo e seu avô, momento em que chegaram os ora denunciados, usando vestimentas da Polícia Civil, como coldres, calças e camisas da entidade, além de estarem armados, possuindo, ainda, toucas que escondiam sua identificação.

Em seguida, os denunciados se apresentaram como policiais civis e não anunciaram explicitamente o roubo. Por conta disso, a vítima Jéssica autorizou que eles entrassem na residência e então os denunciados colocaram-na no sofá junto com seu avô e amarraram as mãos de Roberto para trás com lacre de plástico.

Assim, os denunciados vasculharam a casa em busca de alguns pertences, sendo que, enquanto um fazia a varredura, o outro ficava vigiando as vítimas. Com isso, Jéssica e seu avô não foram agredidos fisicamente. Contudo, Roberto foi amarrado e sofreu algumas agressões. Jéssica ainda presenciou o momento em que o primeiro denunciado agrediu seu marido com um taco de beisebol.

Cabe ressaltar que os denunciados estavam bem armados e em nenhum momento abaixaram as armas de fogo, sendo que um deles estava com um revólver e uma pistola e outro portava um revólver.

Os denunciados encontraram na casa e subtraíram 01 (um) relógio no valor de R$ 4.000,00 reais, que não foi recuperado, e dois carregadores de celular no valor de R$ 100,00 cada. Após, enquanto estavam vasculhando o veículo do casal acharam dentro de um pote a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro. Também foi subtraído 01 (um) aparelho celular (Samsung Galaxy S8), de propriedade das vítimas, o qual foi recuperado.

Logo em seguida, o ofendido Roberto teve a ideia de relatar aos denunciados que possuíam mais bens na outra residência do casal, situada no Bairro Maria das Graças, nesta cidade, onde estavam residindo os seus sogros.

Deflui-se que Emerson, primeiro denunciado, levou a vítima Jéssica até o carro de sua propriedade, momento em que apontou a arma de fogo em sua direção, bem como ordenou que esta dirigisse até o local onde teriam mais bens.

Segundo consta, enquanto dirigia o veículo, Jéssica foi ameaçada diversas vezes, notadamente, em virtude do estado emocional em que se encontrava. Enquanto o primeiro denunciado seguiu com Jéssica até o bairro Maria das Graças, o segundo denunciado, Tiago, permaneceu na residência no Córrego Argeu, mantendo a vítima Roberto enclausurado, sendo que o avô de Jéssica também permaneceu no local.

Verifica-se das peças de informação que, após chegaram no endereço indicado por Roberto, objetivando roubar mais bens, o denunciado Emerson quis subir juntamente com Jéssica, porém, esta pediu que subisse sozinha, alegando que seu pai sofria de problemas no coração, e a situação poderia agravar seu quadro clínico, bem como no local estaria uma bebê de apenas 07 (sete) meses, ademais, sua genitora certamente ficaria assustada com tudo o que estava acontecendo.

Diante do argumento de Jéssica, o segundo denunciado concordou em permanecer esperando no carro, porém ordenou que a vítima trouxesse tudo de valor da residência, no máximo em 05 (cinco) minutos e, caso este tempo fosse extrapolado, informou que arrombaria a porta, e que já havia marcado o rosto da vítima, razão pela qual lhe advertiu para não tentar fazer nenhuma “gracinha”.

Ato contínuo, Jéssica adentrou no imóvel e ordenou que sua genitora saísse do local, e mesmo sob ameaça, ligou para a polícia militar, relatando tudo o que havia ocorrido e ainda estava acontecendo. Ademais, seu esposo e seu avô ainda estavam em poder do primeiro denunciado.

Sendo assim e considerando a gravidade da situação, os policiais militares dirigiram-se até o local em que Jéssica se encontrava. Quando a viatura RP 4001 se aproximava da residência informada por Jéssica, o denunciado Emerson efetuou um disparo de arma de fogo em local habitado, em direção da viatura, a qual foi repelida pelos policiais GABRINE DE ANDRADE VESCOVI NAGIB e CARLOS ELIAS CONTI.

Logo após o denunciado Emerson empreendeu fuga para um matagal, resistindo à ordem de prisão emanada pelos policiais militares. Seguidamente, os agentes públicos entraram no matagal com intuito de procurar o denunciado Emerson, enquanto a equipe de força tática prosseguiu para a Chácara no Córrego do Ageu para deter o outro denunciado, Tiago.

Chegando lá, ainda no quintal, os militares encontraram 01 (um) coldre de guerreiro, que um dos denunciados deixou cair no chão. Ato contínuo, os militares avistaram o exato momento em que o segundo denunciado, Tiago, abria a cortina da janela, sendo que este, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga.

Consta nos autos que, durante a tentativa de evasão, o denunciado Tiago efetuou vários disparos de arma de fogo no local onde se encontravam os policiais militares CB ALAN, CB DUMMER, SD XAVIER, EDSON E CASTIGLIONI, os quais foram prontamente revidados, diante da resistência empregada pelo denunciado.

Deflui das peças de informação que houve intensa busca pelo denunciado, devido à vegetação densa da região, sendo que também houve inúmeros disparos de arma de fogo, tanto dos agentes públicos, quanto do denunciado que, após ser alvejado na perna direita, entregou-se à polícia.

Durante a perseguição, os militares avistaram que o denunciado se abaixou em uma árvore e dispensou duas armas de fogo, as quais se tratavam de 1 (uma) pistola calibre 380, marca TAUROS, PT58HG, numeração raspada com 1 (um) carregador de pistola calibre 380, e 1 (um) revolver calibre 38, marca TAUROS, numeração GA92224, com cinco munições deflagradas. Em buscas no matagal, os policiais militares encontraram ainda: 1 (um) celular marca SAMSUNG de cor preta, 1 (um) celular marca Motorola de cor branca e azul, 2 (dois) coldres, 1 (um) camisa de cor preta da polícia civil e 6 (seis) capsulas de calibre 380.

Após várias ordens de parada por parte dos policiais, sem sucesso, o denunciado Tiago resolveu se entregar, vez que foi alvejado com um tiro em sua coxa direita, sendo que em busca pessoal, os agentes públicos encontraram em seu bolso, os seguintes materiais: 01 (uma) meia contendo 13 (treze) munições intactas calibre 38, 01 (um) carregador JET LOADER de revolver, 2 (duas) cápsulas de munição de calibre 38, 1 (um) rádio comunicador, 2 (duas) chaves de veículos e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie. Foi encontrado ainda, 01 (um) celular (Samsung Galaxy S8) de propriedade de uma das vítimas.

Assim agindo, o denunciado TIAGO CORREA ALVES incorreu no art. 15 da Lei 10.826/06, art. 329 do Código Penal, art. 157, §2º, II, V e § 2º-A, inciso I, e art. 296, § 1º, III, todos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material) do mesmo diploma legal e EMERSON SOUZA DA SILVA incorreu no art. 15 da Lei 10.826/06, art. 329 do Código Penal, art. 157, §2º, II, V e § 2º-A, inciso I, e art. 296, § 1º, III, todos do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material), do mesmo diploma legal. (...)”

A materialidade e a autoria dos delitos imputados aos apelantes resta devidamente configurada diante do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Resistência à prisão, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, bem como da prova oral colhida no curso da persecução criminal.

A defesa de Emerson busca desqualificar o depoimento da vítima Jéssica, aduzindo que ela busca incriminá-lo em decorrência de um conflito de família.

Contudo, a vítima afirmou perante autoridade policial e em juízo que o apelante Emerson retirou o capuz que utilizava, momento em que ela foi capaz de reconhecê-lo, apontando o apelante, ainda em Delegacia de Polícia por meio de fotografias.

Rememoro o depoimento judicial prestado por Jéssica (mídia anexa):

“
A vítima afirmou que estava saindo de sua casa para ir para a academia e seu marido, Roberto, indo trabalhar quando, por volta das 6:00hs, chegaram duas pessoas encapuzadas, trajados como policiais civis e se identificaram como tal (policiais civis). Na casa, além da depoente e de seu marido, também estava o avô da depoente, de 89 anos de idade, que também foi vítima do crime. Estes entraram na residência e amarraram as mãos de Roberto e disseram que iam verificar a casa. Narrou que ambos os agentes estavam armados, um portava uma arma de fogo e outro, duas. A ofendida declarou que Emerson pedia ouro, dinheiro e armas, contudo, não tinha tais bens para entregar. Emerson, então, agrediu o marido da depoente com um taco de basebol e socos, para que este indicasse onde estavam os bens. Depois, viu a foto de uma criança (filho da depoente) e ameaçou fazer mal à criança, caso não entregassem os bens. Daquela residência os assaltantes levaram um relógio avaliado em cerca de quatro mil reais, carregadores de celular e sessenta reais em dinheiro.

A ofendida contou que, depois de muita pressão, o marido da declarante disse aos assaltantes que haviam outros bens na casa onde moravam os pais da declarante, no bairro Maria das Graças. Emerson levou a depoente até o bairro Maria das Graças em busca de mais valores e objetos.
Disse que conseguiu reconhecer Emerson pois, ao sair de carro, este tirou o capuz que cobria seu rosto para que pessoas da rua não desconfiassem do assalto
, já que o carro não tinha películas nos vidros. O réu, ainda, pegou uma jaqueta que estava no carro da ofendida para cobrir as vestes da polícia civil e não chamar atenção.

Jéssica disse que a jaqueta, inclusive, foi encontrada com uma outra pessoa (usuário de drogas), que chegou a ser preso, mas depois liberado já que ela (Jéssica) afirmou que aquele não era um dos autores do crime.

Ato contínuo, a vítima contou que Emerson, durante todo momento, apontava a arma de fogo para a declarante. Disse que saiu do carro para ir até a casa buscar objetos desejados pelo réu e o acusado Emerson ficou no veículo. O assaltante deu cinco minutos para a ofendida subir ao apartamento, buscar o que tinha de valor e retornar. Jéssica declarou que se aproveitou da oportunidade e ligou para a polícia. Ainda, pediu ajuda a um agente penitenciário que mora no prédio e se escondeu, junto com seus familiares (pai, mãe e filho).

Jéssica disse que acredita que outros indivíduos estavam dando cobertura para a prática do roubo, já que os agentes conversavam com outras pessoas por rádios comunicadores.

Por fotografias, a ofendida conseguiu identificar o réu Emerson, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do crime
."

Nesse sentido, é importante destacar que "
e
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Ademais, embora o apelante Emerson negue a prática do ilícito e o apelante Tiago afirme desconhecer o córreu, afirmando, ainda, que praticou o delito em concurso com terceiro, nomeado Douglas, é possível de se extrair o
vínculo
entre eles (Emerson e Tiago) através do Relatório de Atividade Policial da interceptação telefônica, prova emprestada dos autos nº 0000175-09.2018.8.08.0052 (“Operação Forasteiro”).

Do citado Relatório, observa-se que os apelantes se conheciam, bem como estavam envolvidos em outras empreitadas criminosas, havendo relatos de práticas criminosas semelhantes pelo interior do Estado.

Ainda, indo ao encontro ao depoimento prestado pela vítima Jéssica, está o depoimento da vítima Roberto Merlo, bem como dos policiais militares que atuaram no dia do ilícito (todos em mídia anexa)

Deste modo, observo que o depoimento prestado pela vítima Jéssica está em consonância com as demais provas colhidas nos autos, devendo, portanto, ser afastada a tese absolutória da defesa de Emerson.

Quanto à prática do delito do art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal, destaco que os registros fotográficos juntados para o bojo dos autos evidenciam o apelante Tiago utilizando vestimentas da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo no momento da prática do ilícito.

As vítimas, Jéssica e Roberto, também relatam em seus depoimentos, prestados tanto na esfera policial como em juízo, que os apelantes estavam utilizando das insígnias distintivas da Polícia Civil.

Ademais, o apelante Tiago confessou que adquiriu as vestimentas em Vila Velha, motivo pelo qual devem ser condenados pela prática do crime de “
fazer uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificados de órgãos ou entidades da Administração Pública
” (art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal).

Passo agora à análise da dosimetria.

Do réu Tiago Correa Alves.

Quanto ao
delito do art. 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei nº 13.654/18), inciso II e V, do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o magistrado utilizou fundamentos idôneos para exasperar a pena. Esclareço.

A
culpabilidade
mostra-se exacerbada, uma vez que praticou o delito de forma premeditada, com preparação prévia pelo uso de rádios comunicadores com comparsas não identificados, saindo do Município de Serra para praticarem o delito de roubo no interior do Estado, além de dificultarem a sua identificação através de toucas ninjas e imobilização das vítimas, com uso de lacre nas mãos. Ainda a culpabilidade também se evidencia pelo terror psicológico empregado e violência física que ultrapassa a normalidade do delito, ao impor às vítimas o uso ostensivo de armas de fogo e agressões com um taco de
basebol.
Por fim, restou ressaltado que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo considerável para a prática do delito (situação utilizada como circunstância judicial, ante a existência do uso de arma de fogo para qualificar o delito).

A
personalidade
também mostra-se negativa, uma vez que praticou o delito enquanto foragido do sistema penitenciário, descumprindo regras do regime semiaberto harmonizado, evidenciado que não adere às condutas sociais.

As
circunstâncias
do delito também foram graves, uma vez que praticado mediante invasão de domicílio e mediante violência a três vítimas diversas (Jéssica, Roberto e o avó de Jéssica). Ainda, o delito foi praticado mediante o concurso de agentes, aumentando o poer intimidatório.

Deste modo, diante das peculiaridades dos casos em testilha, a pena base foi exasperada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, fixando-se a pena base me 07 (Sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase
, presente duas agravantes (reincidência e vítima idosa) bem como a atenuante da confissão espontânea. Deste modo, compensadas as agravantes e atenuantes preponderantes (reincidência e confissão), restou presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, exasperando-se a pena em 1/6, estabelecendo-se a pena intermediária em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias.

Na terceira fase
, presente a causa de aumento de pena da arma de fogo (redação dada anteriormente à Lei nº 13.654/18). Diante da apreensão de 03 (três) armas de fogo, utilizou-se o aumento em seu grau máximo, fixando-se a pena final em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, bem como a pena de multa em 300 (trezentos) dias-multa.

Do art. 329, do Código Penal.

Na
primeira fase
, observo que o magistrado utilizou fundamentos idôneos para exasperar a pena. Esclareço.

A
culpabilidade
mostra-se exacerbada, diante dos inúmeros disparos de arma de fogo, em local habitado, relatados pelos policiais.

A
personalidade
também mostra-se negativa, uma vez que praticou o delito enquanto foragido do sistema penitenciário, descumprindo regras do regime semiaberto harmonizado, evidenciado que não adere às condutas sociais.

As
circunstâncias
do delito também foram graves, uma vez que foi necessária a mobilização de diversos policiais militares, viaturas e disparos de armas de fogo em área residencial.

Valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, e levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo justa a fixação da pena base em 11 (onze) meses de detenção.

Na
segunda fase
, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda restou fixada em
11 (onze) meses de detenção
.

Do art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal.

Na
primeira fase
, observo que o magistrado utilizou fundamentos idôneos para exasperar a pena. Esclareço.

A
culpabilidade
mostra-se exacerbada, uma vez que, além do uso das insígnias da PCES nas camisas, os apelantes utilizavam todo o material compatível com a vestimenta do Policial Civil – cinto, coldre, etc. - aumentando o grau de confiabilidade.

A
personalidade
também mostra-se negativa, uma vez que praticou o delito enquanto foragido do sistema penitenciário, descumprindo regras do regime semiaberto harmonizado, evidenciado que não adere às condutas sociais.

Valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, e levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo justa a fixação da pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência, que foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Existente, ainda, a agravante e da facilitação a execução de outro crime (art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal), motivo pelo qual a pena foi exasperada em 08 (oito) meses, montante que entendo condizente diante das peculiaridades dos autos.

Inexistente causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Ao final, diante do concurso material, procedo à unificação das penas, impondo ao apelante o total de

17 (dezessete) anos 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) meses de detenção e, ainda, 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo
.

Não há que se falar, ainda em afastamento da pena de multa, uma vez que "
(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Dosimetria quanto ao réu Emerson Souza da Silva

Quanto ao delito do art. 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei nº 13.654/18), inciso II e V, do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o magistrado utilizou fundamentos idôneos para exasperar a pena. Esclareço.

A
culpabilidade
mostra-se exacerbada, uma vez que praticou o delito de forma premeditada, com preparação prévia pelo uso de rádios comunicadores com comparsas não identificados, saindo do Município de Serra para praticarem o delito de roubo no interior do Estado, além de dificultarem a sua identificação através de toucas ninjas e imobilização das vítimas com uso de lacre nas mãos. Ainda a culpabilidade também se evidencia pelo terror psicológico empregado e violência física que ultrapassa a normalidade do delito, ao impor às vítimas o uso ostensivo de armas de fogo e agressões com um taco de
basebol.
Por fim, restou ressaltado que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo considerável para a prática do delito (situação utilizada como circunstância judicial, ante a existência do uso de arma de fogo para qualificar o delito).

A
personalidade
também mostra-se negativa, uma vez que praticou o delito em cumprimento de pena em meio aberto, evidenciado que não adere às condutas sociais.

As
circunstâncias
do delito também foram graves, uma vez que praticado mediante invasão de domicílio e mediante violência a três vítimas diversas (Jéssica, Roberto e o avó de Jéssica). Ainda, o delito foi praticado mediante o concurso de agentes, aumentando o poer intimidatório.

Os
antecedentes
são maculados, uma vez que já possuía 04 (quatro) condenações definitivas anteriores. Deste modo, correto a utilização de uma condenação para valorar negativamente o presente vetor.

Assim, diante das peculiaridades dos casos em testilha, a pena base foi exasperada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, fixando-se a pena base me 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, presente duas agravantes (reincidência e vítima idosa) a pena foi agravada, limitando-se em estabelecer a pena intermediária em 10 (dez) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena da arma de fogo (redação dada anteriormente à Lei nº 13.654/18). Diante da apreensão de 03 (três) armas de fogo, utilizou-se o aumento em seu grau máximo (1/2), fixando-se a pena final em
15
(
quinze
) anos de reclusão
, bem como a pena de multa em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Do art. 329, do Código Penal.

Na
primeira fase
, observo que o magistrado utilizou fundamentos idôneos para exasperar a pena. Esclareço.

A
culpabilidade
mostra-se exacerbada, diante dos inúmeros disparos de arma de fogo, em local habitado, relatados pelos policiais.

A
personalidade
também mostra-se negativa, uma vez que praticou o delito em cumprimento de pena em meio aberto, evidenciado que não adere às condutas sociais.

As
circunstâncias
do delito também foram graves, uma vez que foi necessária a mobilização de diversos policiais militares, viaturas e disparos de armas de fogo em área residencial.

Os
antecedentes
são maculados, uma vez que já possuía 04 (quatro) condenações definitivas anteriores. Deste modo, correto a utilização de uma condenação para valorar negativamente o presente vetor.

Valoradas negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, e levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo justa a fixação da pena base em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência, a pena restou exasperada em 1/6, fixando-se a pena intermediária em
01 (ano), 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a qual tornou-se definitiva
ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Do art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal.

Na
primeira fase
, observo que o magistrado utilizou fundamentos idôneos para exasperar a pena. Esclareço.

A
culpabilidade
mostra-se exacerbada, uma vez que, além uso das insígnias da PCES nas camisas, os apelantes utilizavam todo o material compatível com a vestimenta do policial civil – cinto, coldre etc. - aumentando o grau de confiabilidade.

A
personalidade
também mostra-se negativa, uma vez que praticou o delito em cumprimento de pena em meio aberto, evidenciado que não adere às condutas sociais.

Os
antecedentes
são maculados, uma vez que já possuía 04 (quatro) condenações definitivas anteriores. Deste modo, correto a utilização de uma condenação para valorar negativamente o presente vetor.

Valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, e levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha, entendo justa a fixação da pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência e a agravante da facilitação a execução de outro crime (art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal), motivo pelo qual a pena foi exasperada em 08 (oito) meses para cada circunstâncias agravante, montante que entendo condizente diante das peculiaridades dos autos. A pena intermediária restou fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses.

Inexistente causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 200 (duzentos) dias-multa.

Ao final, diante do concurso material, procedo à unificação das penas, impondo ao apelante o total de

19

(dezenove) anos e 10

(dez) meses de reclusão

e 01 (um) ano, 05

(cinco) meses e 20 (vinte) dias

de detenção

e, ainda, 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Não há que se falar, ainda em afastamento da pena de multa, uma vez que "
(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Passo, agora, à análise do pedido de não condenação em danos morais.

Relembro que "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

No caso dos autos, observo que o membro do Ministério Público Estadual requereu na petição inicial a fixação do valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração.

Deste modo, sendo o dano moral considerado
in re ipsa
, e considerando o evento delituoso, no qual foi apontado às vítimas armas de fogo, utilizada a violência com agressões por meio de um taco de
basebol
, além de prender as mãos das vítimas com lacre e reduzir a sua liberdade por considerável período de tempo, entendo que o sofrimento das vítimas perpassa os limites de mero aborrecimento, devendo ser fixada indenização no montante de
R$ 15.000,00 (quinze

mil reais) para cada uma das vítimas
do crime de roubo
, valor devido solidariamente pelos réus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.